Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM "RACHA". INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA POSSÍVEL ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, denunciados pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal) e omissão de socorro (art. 135, parágrafo único, parte final, do Código Penal), por suposta participação em "racha" que resultou na morte da vítima.
2. A denúncia e o aditamento descrevem adequadamente os fatos, as circunstâncias e a conduta dos pacientes, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Não há inépcia da inicial ou ausência de justa causa.
3. O habeas corpus é medida excepcional para trancar a ação penal, cabível apenas quando comprovada, de plano, a inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou falta de lastro probatório mínimo, o que não ocorre no caso.
4. O aditamento à denúncia, ocorrido antes da sentença, é legítimo, conforme previsão legal, e os elementos probatórios indicam a possível participação dos pacientes no crime, justificada pela prova testemunhal e indícios mínimos de autoria.
5. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.